Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Conquanto o julgador de primeiro grau tenha proferido sentença, o presente Agravo de Instrumento não perdeu seu objeto, tendo em vista que se insurge contra decisão que tratou de questões preliminares que não foram examinadas em sentença, exatamente por que já haviam sido tratadas na decisão agravada. Desse modo, tais questões deverão ser apreciadas pelo Órgão Colegiado. Assim, certifique-se o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões.. Após, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório, e posterior inclusão do feito em pauta de julgamento. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas)
Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora